Tribunal: TJMT
Processo: 0001658-21.2014.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001658-21.2014.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos, Obras Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (EMBARGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (EMBARGADO), FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.146.221/0001-39 (EMBARGADO), LUCILDA XAVIER VIANA - CPF: 895.978.501-68 (EMBARGADO), LINDALVA CRUZ CABRAL - CPF: 605.888.531-00 (EMBARGADO), ADALBERTO LUIZ ROCHA - CPF: 034.811.576-81 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), Milton Mendonça Jaqueira Filho (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), ADALBERTO LUIZ ROCHA - CPF: 034.811.576-81 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GOMES PIPA RODRIGUES - CPF: 097.736.558-14 (ADVOGADO), LUCILDA XAVIER VIANA - CPF: 895.978.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA CRUZ CABRAL - CPF: 605.888.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FAMILIA PAULISTA COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 53.146.221/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GOMES PIPA RODRIGUES - CPF: 097.736.558-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (EMBARGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SOBRE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECONHECIDA. REQUISITOS DO ART. 85, § 11, DO CPC PREENCHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação. A parte embargante alega existência de omissão no julgado quanto à majoração de honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.022, inciso II, do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o juiz ou tribunal devia se pronunciar, sendo aplicável quando não há manifestação sobre matéria obrigatória.

4.

O STJ firmou jurisprudência no sentido de que é devida a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, desde que presentes: (i) decisão recorrida publicada após 18/03/2016; (ii) recurso não provido; e (iii) condenação anterior em honorários.

5. No caso concreto, a decisão recorrida foi publicada em 09.12.2024; o recurso da parte embargada não foi provido; e houve condenação originária em honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

6. Presentes os requisitos legais, é cabível a majoração da verba honorária recursal, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, elevando-se os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. É devida a majoração da verba honorária, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, quando não provido o recurso da parte vencida, havendo condenação anterior em honorários e publicação da decisão após a vigência do novo CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; 1.022, II e parágrafo único; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.528.081/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.05.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001658-21.2014.811.0088 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, conforme, assim, ementado (ID. 300347374):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA CONTRÁRIA ROBUSTA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA PARTE CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa contratada para construção de unidades habitacionais contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de valor supostamente inadimplido, fundado em contrato celebrado no âmbito de programa habitacional estadual, com recursos públicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a conclusão e entrega regular das obras contratadas, com a observância das cláusulas contratuais e dos requisitos legais de execução e fiscalização da despesa pública, a justificar o pagamento da quantia pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A execução de despesas públicas está condicionada à observância das normas legais de controle, exigindo comprovação formal da prestação do serviço e do cumprimento integral do contrato.
4. O autor, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), não demonstrou de forma robusta a regular conclusão da obra, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea.

5. A ausência de medição atestada pela Secretaria competente e a existência de documentos demonstrando falhas e abandono da obra corroboram a tese de inadimplemento contratual por parte da empresa.
6. A substituição da empresa inicialmente contratada por outra, para conclusão das obras, reforça a conclusão de que não houve adimplemento integral pela apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O ônus da prova da conclusão de obra pública e da conformidade com os requisitos contratuais e legais recai sobre o contratado que pretende o pagamento da parcela correspondente. 2. A ausência de prova da efetiva prestação do serviço impede o reconhecimento de crédito remanescente contra a Administração Pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,
caput
; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1001889-23.2020.8.11.0055, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 27.02.2024; TJMT, Apelação Cível no 0001443-61.2014.8.11.0018, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.06.2025; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.24.146692-9/001, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 20.06.2024”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão monocrática, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, como expressamente exige o artigo 85, § 11, do CPC.

Por essa razão, requer
“
há omissão na decisão monocrática, no que se refere à majoração dos honorários advocatícios, como expressamente exige o artigo 85, § 11, do CPC”

(ID. 305251869).

Nas contrarrazões, a parte embargada defende que não há vícios no acórdão, motivo pelo qual pugna pela rejeição dos declaratórios (ID. 308856377).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0001658-21.2014.811.0088 que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum

se manteve silente quanto à majoração da verba honorária.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No caso concreto, observa-se que razão assiste à parte embargante, no que se refere aos honorários advocatícios recursais, diante do não provimento do recurso interposto pela parte embargada.

Nesse contexto, a respeito da majoração da verba honorária, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que esta é devida, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Grifo nosso).

Do exame do processado, vislumbra-se que a sentença foi proferida em 09.12.2024 (ID. 289154942), com a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como que o recurso de apelação interposto pela parte embargada não foi provido.

Desse modo, mostra-se devida a majoração dos honorários em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025